Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601608-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
13/10/2022
Número: 0601608-62.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 28/09/2022
Processo referência: 06016051020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - ANTONIO MARCOS SGOTTI, CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO MARCOS SGOTTI (AGRAVANTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43191
906
13/10/2022 16:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.425

AGRAVO REGIMENTAL NO REGISTRO DE CONDIDATURA 0601608-62.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SGOTTI
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. AGRAVO
I N T E R N O .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Das decisões monocráticas do Relator
em processo de registro de candidatura
cabe agravo interno, no prazo de 3 (dias)
dias, assegurado o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo.

2. Agravo Interno não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 11/10/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43191906 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316440194000000042157297
Número do documento: 22101316440194000000042157297

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO MARCOS SGOTTI
contra a decisão monocrática de id. 43165996, que não conheceu do pedido de
reconsideração, mantendo o indeferimento do registro de sua candidatura ao cargo de
Deputado Estadual, nas Eleições 2022, em virtude da não comprovação documental
acerca do preenchimento de todas as condições de elegibilidade constitucionalmente
previstas.

Em suas razões (id. 43170445), afirma que apresentou toda documentação
exigida e que não foi intimado pessoalmente acerca da alegada irregularidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para deferir
seu registro de candidatura.

Em contrarrazões (id. 43182339), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento do Agravo e, no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De plano, verifica-se que o presente Agravo Interno é intempestivo e, por
isso, não merece conhecimento.

Com efeito, dispõe o art. 62 da Resolução TSE 23.609/19:

Art. 62. A relatora ou o relator poderá decidir monocraticamente os pedidos de registro de
candidatura nos quais não tenha havido impugnação e/ou notícia de inelegibilidade.

§ 1º O julgamento monocrático também é cabível nos casos de indeferimento da petição
inicial da impugnação, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.

§ 2º Durante o período eleitoral, as decisões monocráticas serão publicadas no mural
eletrônico e comunicadas ao Ministério Público por expediente no PJe.

§ 3º Da decisão proferida nos termos deste artigo caberá agravo interno, no prazo de
3 (dias) dias, assegurado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.

Ainda, o Regimento Interno deste TRE estabelece que:

Num. 43191906 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316440194000000042157297
Número do documento: 22101316440194000000042157297

Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos próprios
autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos arts. 96 e 97
da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.

Da análise das supracitadas normas, tem-se que o prazo para interposição de
Agravo Interno é de 03 (três) dias.

Outrossim, do contido nos autos, verifica-se que a decisão monocrática que
indeferiu o registro de candidatura foi publicada no Mural Eletrônico deste Tribunal em
07/09/2022, sendo que o Agravo somente foi ajuizado em 26/09/2022, sendo, pois,
flagrantemente intempestivo.

Assim, in casu, o prazo recursal se encerrou em 10/09/2022, na medida em
que os prazos processuais, durante o período eleitoral, não são suspensos aos sábados,
domingos e feriados (artigo 78 da Resolução TSE nº. 23.609).

Desta forma, verifica-se que a decisão que indeferiu o registro de candidatura
do agravante transitou em julgado em 11/09/2022.

Por oportuno, friso que o candidato apresentou pedido de reconsideração em
15/09/2022, quando já transcorridos os prazos recursais.

Além disso, verifica-se que o advogado que postula em nome da parte
Agravante não possui procuração nos autos. Todavia, deixo de determinar a
regularização processual, por economia processual, em virtude do não conhecimento da
insurgência recursal, bem como porque o candidato deve ser intimado nos moldes do
artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.609, sendo, na espécie, incabível a intimação pessoal
do candidato.

Portanto, o presente Agravo não merece conhecimento.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos
termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 43191906 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316440194000000042157297
Número do documento: 22101316440194000000042157297

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601608-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS
SGOTTI - Advogado do AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 11.10.2022

Num. 43191906 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/10/2022 16:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101316440194000000042157297
Número do documento: 22101316440194000000042157297